Tribunal: TJDFT
Processo: 0708196-18.2020.8.07.0010
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. CONSTITUCIONALIDADE DA LEI No 10.826/2013. DECLARADA PELO STF. ATIPICIDADE. NÃO CONFIGURADA. ARMA APREENDIDA E PERICIADA. EFICIÊNCIA PARA EFETUAR DISPAROS. CONDENAÇÃO QUE SE IMPÕE.
I - Os embargos infringentes possuem alcance limitado pelo CPC, consoante se observa do parágrafo único do art. 609, do seguinte teor: “Quando não for unânime a decisão de segunda instância, desfavorável ao réu, admitem-se embargos infringentes e de nulidade, que poderão ser opostos dentro de 10 (dez) dias, a contar da publicação de acórdão, na forma do art. 613. Se o desacordo for parcial, os embargos serão restritos à matéria objeto de divergência.”
II - O STF declarou que a Lei no 10.826/2003 é constitucional, no julgamento da ADI no 3112/DF.
III - Não é possível a análise da mesma questão diante do disposto no parágrafo único do art. 481 do CPC e Súmula Vinculante no 10 do STF.
IV - O crime de porte de arma de fogo é formal e de perigo abstrato, ficando configurado quando a perícia demonstra que o artefato é apto para efetuar disparos.
V - Recurso conhecido e desprovido.